Tribunal: TCU
Processo: 022.981/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9965/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, todos do RI/TCU, no art. 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 7), ao representante. 1. Processo TC- Processo 022.981/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh - Hospital das Clínicas da UFMG. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Maria Luisa Calil Barros Tannous (160891/OAB-MG), representando Mediphacos Limitada. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.